Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008170-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HARIN LESSA PEIXOTO - CPF: 227.191.059-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa))

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE 150mg – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRFB – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO
.

1.

“Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte recorrente o recebimento do medicamento necessário, em respeito ao direito constitucional à saúde.” (N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

2.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

3.

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO”
, in
terposto por
HARIN LESSA PEIXOTO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito,

Dr. Ramon Fagundes Botelho, na ação de n.º 1009267-67.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, que indeferiu a concessão da tutela de
urgência
para fornecer o medicamento
NINTEDANIBE 150mg em favor do recorrente
, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática.

Alega a parte agravante, em síntese, que, a seu ver, a liminar não foi concedida indevidamente, ao argumento de que demonstrou todos os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Narra
“(...)o agravante, atualmente com 77 anos de idade, é portador de fibrose pulmonar idiopática, doença restrita ao pulmão, com perda funcional progressiva, levando a piora clínico-funcional. Necessitando urgentemente do medicamento NINTEDANIBE 150 MG 1 CÁPSULA DE 12/12 HORAS DE FORMA CONTÍNUA.

Aduz que
“
Não existe medicação similar substituta disponível
, assim, este tratamento deve ser realizado com urgência e há risco de piora dos sintomas, de progressão de doença e de perda no ganho em sobrevida associado à medicação se não realizar este tratamento.
Em virtude do quadro que se encontra, os médicos prescreveram
em caráter de URGÊNCIA o uso do medicamento Nintedanibe (registrado pela ANVISA número 103670173) em vista da piora aumento da pressão da artéria pulmonar, secundária a hipoxemia (baixa de oxigênio)”.

Ressalta

“
(...)
esse medicamento é indispensável na melhora da qualidade de vida do Agravante, reduzindo os impactos negativos da doença. De acordo com o laudo médio, há disponível medicação anti fibrótica, que demonstrada em trabalho de fase III (INPULSIS) reduzindo de forma importante a perda funcional, o que estaciona a doença e
REDUZ A MORTALIDADE EM 50%”.

Ressalta finalmente
“
Ademais disso, deve ser ressaltado que desde que o Agravante teve o diagnóstico confirmado, iniciou verdadeira peregrinação perante os gestores do Sistema Único de Saúde (Estado de Mato Grosso),
sem qualquer êxito
. Sendo que ao ABRIR RECLAMAÇÃO NAS OUVIDORIAS foi informado que
: “O MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150 MG NÃO É CONTEMPLADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N° 1554, DE 30 DE JULHO DE 2013 - COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
Outrossim, o Agravante é pessoa humilde e não possui condições financeiras para custear o procedimento pela rede particular de saúde”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A)
Sejam concedidos ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º do Código de Processo Civil;

B)
Que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento,
sendo ainda concedida a tutela antecipada para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante
, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, no sentido de determinar que os Agravados forneçam, imediatamente e sem interrupções,
o medicamento NINTEDANIBE com a ingestão de 01 capsula de 150mg, tomando duas vezes ao dia, por tempo indeterminado
,
indicado ao Agravante;

C)
Seja intimado o Douto representante do Ministério Público;

D)
No mérito, seja o presente recurso provido, para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, determinando que os Agravados
FORNEÇAM

o medicamento NINTEDANIBE com a ingestão de 01 capsula de 150mg, tomando duas vezes ao dia, por tempo indeterminado
,
indicado a Agravante;

E)
A prioridade absoluta na tramitação processual, com fulcro no artigo 1211-A do CPC, com a redação dada pela Lei 12.008 de 2009 (autor portador de doença grave);

F)
Caso os Requeridos não cumpram, incontinenti, a ordem judicial, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela antecipatória, dentre aquelas previstas no art. 300 do CPC, especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas;

G)
A intimação dos Agravados para apresentar contraminuta na forma da Lei;

Por fim, requer a intimação pessoal da Defensora Pública para todos os termos e atos do processamento deste feito (art. 128, I, LC 80/94 e art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50).

Termos em que, pede deferimento
(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 164608689)
.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID. 169009189).

O ESTADO DE MATO GROSSO deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões (ID. 170455177).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo provimento parcial do recurso, concedendo a tutela de urgência e ainda, direcionando o cumprimento da obrigação em caráter liminar, primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM
PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO”
, in
terposto por
HARIN LESSA PEIXOTO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na ação de n.º 1009267-67.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, que indeferiu a concessão da tutela de
urgência vindicada
na inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, ao paciente, HARIN LESSA PEIXOTO, com 77 (setenta e sete) anos de idade, porque diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, enfermidade

progressiva e sem cura.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, o qual consignou que o tratamento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica e que
o
medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, não fazendo parte do Componente de Assistência Farmacêutica do SUS, estruturado pelo Ministério da Saúde

(ID. 112694800 – feito n.º 1009267-67.2023.8.11.0041).

Diante disso, o Magistrado singular, baseado no parecer citado alhures, indeferiu o pleito.

Consta, contudo, laudo médico, elaborado pela profissional pneumologista, Dra. Karine Schelini, CRM/MT 5754, inserido no ID. 164539658, pág. 46, atestando que a capacidade vital pulmonar encontra-se extremamente reduzida, conforme parecer,
in verbis
:

“(...) Paciente acima portador de fibrose pulmonar idiopática, doença restrita ao pulmão, com perda funcional progressiva, levando a piora clínico-funcional, impactando de forma importante em sua qualidade de vida e na realização de suas atividades básicas. Houve em vista da piora aumento da pressão da artéria pulmonar, secundária a hipoxemia (baixa de oxigênio). O que aumenta de forma importante a chance de óbito. Há disponível medicação anti fibrotica, que demonstrada em trabalho de fase III (INPULSIS) reduzindo de forma importante a perda funcional, o que estaciona a doença e reduzindo mortalidade em 50%. Não há substitutos ou droga semelhante disponível pelo SUS, neste momento. Sendo medicação e alto custo, recorremos ao auxílio judicial para dispensação do Nintedanibe 150mg 1 cp de 12/12 h de forma contínua ao paciente

- CID J84.1(...)”.

Além disso, denota-se do alusivo laudo médico que o prognóstico da doença é gravíssimo e que não há tratamentos alternativos oferecidos pelo SUS.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

A questão enfrentada é de alta complexidade, mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente HARIN LESSA PEIXOTO necessita do medicamento postulado, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprirem, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial, quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O mencionado julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever, de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato

sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, o Agravante busca, na ação de base, a disponibilização de
fármaco, que não compõe a Assistência Básica, já que se trata de
medicamento de alto custo
.

Dessa forma, concluo que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo de plano, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, tenho que, primeiramente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado. Entretanto
, esclareço que, caso não seja possível assegurá-lo pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária
, uma vez que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, assim tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Ademais, verifico que o medicamento Nintedanibe não é incorporado ao SUS.

Assim, importante ressaltar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outrossim, é certo que, no caso em apreço, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório anexado aos autos comprova, indene de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos fármacos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Registre-se, também, que, além da hipossuficiência financeira da parte Agravante, representado pela Defensoria Pública, estar comprovada, conforme consta dos documentos acostados aos autos, o fármaco possui registro na Anvisa sob o n. 103670173 e, conforme parecer do NAT, os tratamentos disponíveis pelo SUS são paliativos e consistem em antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia e transplante de pulmão, o que permite concluir que não há tratamento similar disponível.

Ainda, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida humana.

Nes
se sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE
– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –
FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS
– REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(N.U 1013252-41.2021.8.11.0000,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, MARCIO VIDAL, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021) [destaquei]”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMRPIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENA (PALIPERIDONA INJETÁVEL) - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO QUE A UTILIZAÇÃO DE OUTROS FÁRMACOS FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA NÃO ALCANÇARIA O MESMO RESULTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros fármacos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o recebimento do medicamento necessitado, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”. (REsp 1650704/PE)(N.U 0043423-84.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) [destaquei]”.

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravante, de rigor a determinação de fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150 mg,

conforme recomendação médica anexa aos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para DEFERIR o pedido formulado pela parte agravante e DETERMINAR o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, em favor do paciente HARIN LESSA PEIXOTO, enquanto perdurar a necessidade. Ademais, direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023